Tribunal: TJMT
Processo: 1019228-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019228-24.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), AMERICA INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 19.340.943/0001-91 (EMBARGANTE), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AFASTADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão liminar em ação civil pública, afastando a imposição de imediata apresentação e execução de Programa de Recuperação de Área Degradada (PRADA), mantendo-se as demais determinações liminares.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

3.
O
decisium
embargado reconheceu

a necessidade de validação administrativa do CAR como condição prévia para imposição d
a
obrigaç
ão
de apresentação
do PRADA
,
valendo-se
do que dispõe o artigo 59, §§ 2o e 3o, da Lei n.o 12.651/2012
.

4
. A manutenção de medidas liminares com caráter cautelar encontra fundamento nos princípios da precaução e prevenção ambiental, não havendo contradição.

5
. A tese de
bis in idem
foi afastada com base na atuação coordenada das esferas administrativa e judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não acolhido.

Tese de julgamento: “1. Não se configura omissão ou contradição quando a decisão se limita à análise da legalidade das medidas liminares e reserva ao juízo de origem o exame de mérito ou de matérias ainda não deliberadas. 2. A imposição de medidas cautelares voltadas à preservação ambiental não possui caráter satisfativo quando apenas reforçam deveres legais existentes. 3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco impõem ao julgador o dever de comentar exaustivamente todos os julgados invocados pelas partes, especialmente quando os fundamentos da decisão recorrida se mostram suficientes para a solução da controvérsi
a.
Precedentes do STJ
”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 494, 1.022; CF/1988, art. 225; Lei n.o 12.651/2012, art. 59; Lei n.o 7.347/1985.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1944137/RJ
, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 30.11.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração opostos
p
or

América Incorporadora e Administradora de bens LTDA
,
c
ontra acórdão deste Relator, que, por unanimidade colegiada,
proveu parcialmente
o recurso de a
gravo de instrumento interposto
, nos seguintes termos:

“[...]

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, tão somente para afastar a determinação liminar relacionada à obrigatoriedade de imediata elaboração e execução de Programa de Recuperação de Área Degradada (PRADA) pelo Agravante, excluída, por óbvio, do alcance desta decisão em caso de eventual condenação de mérito na obrigação de fazer após o trâmite do devido processo legal, mantendo a r. decisão inalterada em seus demais termos
”.

Sustenta o embargante
a existência de omissões, contradições e obscuridades no julgado, imputando-lhe vícios por suposta ausência de enfrentamento dos seguintes pontos: (i) inexistência de desmatamento irregular; (
ii
) não homologação do CAR pela SEMA; (
iii
) atual inatividade da área embargada; (
iv
) fragilidade dos autos de infração; (v) contradição entre reconhecimento de necessidade de instrução e manutenção das liminares; (vi) obscuridade quanto ao afastamento da tese de bis in idem; e (
vii
) ausência de análise de precedentes jurisprudenciais.

Com essas considerações, aqui resumidas, requer que sejam sanadas as omissões/
contradições apontada
s
e que sejam dados efeitos infringentes ao recurso, a fim de que sejam analisados todos os fu
ndamentos recursais.

Intimado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos
aclaratórios
(Id. 284234875).

É o relatório.

Desembargador
José Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme
relatado,
trata-se de embargos de declaração opostos por América Incorporadora e Administradora de bens LTDA, contra acórdão deste Relator, que, por unanimidade colegiada, proveu parcialmente o recurso de agravo de instrumento interposto.

Em origem recursal, a empresa
embargante interpôs
a
gravo de instrumento

contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Pedra Preta, que, nos autos da ação civil pública no 1019228-24.2024.8.11.0000, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, condicionando-a ao cumprimento de obrigações de fazer/ não fazer
; recuperação da área degrada; entre outras medidas.

O recurso foi parcialmente provido em minha Relatoria (Id. 278397371), no sentido de afastar a determinação liminar relacionada à obrigatoriedade de imediata elaboração e execução de Programa de Recuperação de Área Degradada (PRADA) pelo Agravante, excluída, por óbvio, do alcance da decisão em caso de eventual condenação de mérito na obrigação de fazer após o trâmite do devido processo legal, mantendo a r. decisão inalterada em seus demais termos.

Inconformado, o
recorrente
opôs os
presentes
aclaratórios
.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494.
Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II -
por
meio de embargos de declaração”
.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§ 1o”
.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis
Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo
compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009
-TP
)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009
-TP
)”.

No caso
sob apreciação
,
a
lega o embargante a existência de omissões, contradições e obscuridades no julgado, imputando-lhe vícios por suposta ausência de enfrentamento dos seguintes pontos: (i) inexistência de desmatamento irregular; (
ii
) não homologação do CAR pela SEMA; (
iii
) atual inatividade da área embargada; (
iv
) fragilidade dos autos de infração; (v) contradição entre reconhecimento de necessidade de instrução e manutenção das liminares; (vi) obscuridade quanto ao afastamento da tese de bis in idem; e (
vii
) ausência de análise de precedentes jurisprudenciais.

A

despeito
dos arrazoados,
o fundamento não prospera
.

Primeiramente, quanto à alegada omissão sobre a
inexistência de desmatamento ilegal e atual inatividade da área
, vale recordar que o julgamento do agravo de instrumento limitou-se à verificação da legalidade e proporcionalidade das medidas liminares impostas,
em sede de cognição sumária
. O reconhecimento da controvérsia fática envolvendo a classificação da área autuada,
a
regularidade das intervenções ambientais
e a extensão do
dano ambiental
(para apreciação dos pedidos de mérito do Autor em origem)
impõe necessariamente
a instrução processual inerente à natureza da ação
, o que foi devidamente consignado no julgado. Assim, não há omissão, mas sim deliberada reserva de apreciação de mérito ao juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

Em relação à
validação do CAR e sua correlação com o dever de apresentar o PRADA
, esta Corte destacou expressamente a imprescindibilidade de análise técnica e validação administrativa do Cadastro Ambiental Rural como condição para a exigência de medidas definitivas, valendo-se do que dispõe o artigo 59, §§ 2o e 3o, da Lei n.o 12.651/2012 e o Decreto Estadual n.o 1.031/2017. Tal fundamentação, portanto, refuta a alegada omissão.

Ao ponto, sobre a suposta
contradição entre a manutenção das medidas liminares e a necessidade de instrução probatória
, cumpre esclarecer que o
provimento parcial do recurso
se limitou
a afastar
a

providência de natureza
satisfativa (apresentação e execução do programa de recuperação de área degradada) d
o demandado, ora embargante.
As medidas mantidas visam resguardar o meio ambiente diante de fundado receio de dano continuado, notadamente diante de reiteradas condutas descumpridoras da ordem administrativa (vide relatórios de fiscalização e autos de infração constantes nos autos), em perfeita harmonia com os princípios da prevenção e precaução ambiental.
Leia-se:

“
No que tange às demais medidas aplicadas em sede de antecipação de tutela de urgência
, tenho por irretocáveis, eis que determinam que o Agravante se abstenha de realizar novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas, porquanto a esse respeito, a determinação se resume à necessidade de que se cumpra na íntegra as normas de proteção ao meio ambiente”
[
g.n
].

Assim sendo, a fundamentação correlata ao reconhecimento da impossibilidade da aplicação, ao momento, de medidas satisfativas e despesas irreversíveis, claramente, referia-se à exigência da apresentação do PRADA pelo autuado antes da análise, em pendência, do Cadastro Ambiental Rural pelo órgão ambiental competente (SEMA).

No que se refere à
tese de bis in idem
, o acórdão embargado cuidou de apontar que a coexistência de medidas administrativas e judiciais não configura dupla sanção, mas sim atuação complementar e coordenada entre as esferas de fiscalização e tutela jurisdicional, em consonância com o disposto no art. 225 da Constituição Federal e na Lei n.o 7.347/85. Não há, pois, qualquer obscuridade.

No tocante à alegada
fragilidade dos autos de infração
, o acórdão, de modo claro, reconheceu a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade dos atos administrativos emitidos pela autoridade ambiental competente, observando que sua desconstituição pelo Poder Judiciário exige prova robusta e inequívoca, a ser produzida na instrução processual do feito originário. Logo, também neste ponto, inexiste omissão, pois a matéria foi enfrentada.

Por fim, quanto à alegada omissão na
apreciação de precedentes jurisprudenciais
, é de se anotar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco impõem ao julgador o dever de comentar exaustivamente todos os julgados invocados pelas partes (STJ -
AgInt
no REsp: 1944137 RJ), especialmente quando os fundamentos da decisão recorrida se mostram suficientes para a solução da controvérsia. O acórdão embargado é claro ao afirmar que a discussão sobre o mérito ambiental deve ser relegada à instrução da ação principal, afastando
-se
, por ora, apenas medidas de cunho satisfativo
.

Cumpre ainda enfatizar que as medidas liminares remanescentes após o parcial provimento do agravo de instrumento, ao contrário do que sustenta a embargante, revestem-se de nítido caráter mitigador e cautelar, e não satisfativo. Isso porque não impõem obrigações novas ou inovadoras ao embargante, mas apenas reforçam, em juízo, o dever legal de observância das normas ambientais vigentes.

As determinações de abstenção
são corolários diretos da legislação ambiental, refletindo obrigações já impostas pelo ordenamento jurídico, razão pela qual não configuram
antecipação de tutela com efeitos definitivos, mas mera tutela de reforço, voltada à preservação do bem jurídico tutelado: o meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Não se incube, pois, de eventual desproporcionalidade ou mesmo de contradição a imposição de medidas para a mitigação de danos já imensuráveis, devendo a proporcionalidade se equilibrar na observância de obrigações que competem à titularidade do Agravante na condição de proprietário rur
al
, bem como na delimitação de exigências que fogem de suas atribuições.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, porém,
NÃO ACOLHO
os embargos declaratórios, persistindo o r. acórdão, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025